Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA-BASE. VIABILIDADE. DANO MORAL MANTIDO. VALOR ADEQUADO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tem especial relevância, sendo cediço que a jurisprudência é pacífica quanto ao seu valor probatório, especialmente quando coerente com os demais elementos de prova produzidos nos autos.
2. Demonstradas a autoria e a materialidade da infração penal imputada ao apelante na denúncia, sobretudo pelos relatos da vítima e do policial que atendeu a ocorrência de violência doméstica, no sentido de que houve um empurrão, deve ser mantida a condenação.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. Pena readequada em benefício do réu.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor fixado que se mostra razoável e em consonância com as peculiaridades do caso.
5. É de competência do Juízo da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.